Tribunal: STF
Processo: HC 105115
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA :  HABEAS CORPUS. DECISÃO INDEFERITÓRIA DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 691/STF. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO. 


1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido do não-conhecimento de habeas corpus sucessivamente impetrado antes do julgamento de mérito nas instâncias anteriores (cf. HC 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e HC 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência, essa, que deu origem à Súmula 691, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 




2. Tal entendimento sumular comporta relativização, é certo, quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). O que não é o caso dos autos. Caso em que o se pretende é a revisão da pena fixada na sentença penal condenatória para o imediato reconhecimento da prescrição da pretensão estatal punitiva. 




3. Acresce que o exame da pena, nesta via processualmente contida do habeas corpus, fica circunscrito à “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (v.g., HC 69.419, Pertence, RTJ 143/600)”. E o fato é que, ao contrário do alegado, o acréscimo à pena-pena não decorre, apenas, dos antecedentes do paciente, pois a sentença, expressamente, consigna a personalidade (estilo de vida, entenda-se) do agente como fator desfavorável. 




4. Mais: considerada a constituição definitiva do débito tributário como elemento típico do delito, não é possível aderir, automaticamente, à proposição defensiva da extinção da punibilidade pela prescrição. É que, até o momento da consumação delitiva, sequer é de se cogitar da contagem do prazo prescricional, nos termos do inciso I do art. 111 do Código Penal. 




5. Agravo desprovido.